Tribunal: TJSP
Processo: 2273536-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Pretensão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de serviço de residência terapêutica a paciente – Decisão do Juiz devidamente fundamentada – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273536-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante FUN-
DAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIO CLARO/ SP, é agravado MINISTÉ-
RIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273536-65.2019.8.26.0000 -Voto no 31.074-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273536-65.2019.8.26.0000.
Comarca de RIO CLARO VFP Juiz André Antônio da Silveira Alcântara.
Agravante:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO.
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.074.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação civil pública

Pretensão de tutela de urgência para determinar o forneci-
mento de serviço de residência terapêutica a paciente De-
cisão do Juiz devidamente fundamentada Presença do fu-
mus boni iuris e do periculum in mora Decisão confirma-
da Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos de ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer, 2 que
deferiu tutela de urgência para determinar à agravante e à FESP que sub-
metam o paciente Fabiano José Pinto aos serviços de residência terapêutica.
Sustenta que o paciente foi anteriormente atendido pelo
Município de Rio Claro para tratamento em serviço de residência terapêutica,
mas não se adaptou, apresentou comportamento que colocava em risco a si
próprio e a terceiros, por isso foi internado na Casa de Saúde Bezerra de
Menezes; ao sair da instituição, passou a viver em residência terapêutica, mas
não apresentou melhora que lhe permitisse reinserção ao convívio social; há
divergência entre especialistas sobre o tratamento médico mais adequado,
residência terapêutica ou internação; é necessária realização de perícia psi-
quiátrica antes da tomada de medida antecipatória; não é cabível medida li-
minar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação, nos termos do
art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92; não há vagas disponíveis para residência tera-
pêutica no serviço de saúde municipal, a decisão liminar deve ser cumprida
1 Autos principais, fls. 48/51.
2 Feito no 1010148-17.2019.8.26.0510.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273536-65.2019.8.26.0000 -Voto no 31.074-JV
3
pela Fazenda do Estado. Pleiteia a suspensão da decisão agravada.
Agravo recebido sem efeito suspensivo; informações
dispensadas; sem resposta do agravado. 3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento,
em parte, do recurso. 4
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e
tão somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em
sede de agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Vistos.
Trata-se de ação civil pública na guisa de disposição de residência terapêuti-
ca, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro,
Estado de São Paulo e Fabiano José Pinto.
Para tanto, aduz, inicialmente, que na Ação Civil Pública proposta, que tra-
mitou por esta Vara sob no 1000224-79.2019.8.26.051, foi deferida a tutela de
urgência para a internação compulsória do terceiro requerido em clínica espe-
cializada para dependentes e, após a contestação apresentada pelo Município
de Rio Claro/SP, comunicada a internação administrativa do paciente em
20/09/018, informando o hospital psiquiátrico de que Fabiano "se encontrava
estabilizado e apto a retornar para a Residência Terapêutica, comunicação
reiterada também em 06 de setembro de 2019 (doc. 04)", postulou a extinção
do processo, com a qual concordou o Ministério Público.
Aqui nestes autos, relata o médico psiquiatra que o comportamento do paci-
ente Fabiano "é compatível com o diagnóstico de transtorno de personalidade
antissocial, comorbidade com transtorno mental orgânico e dependência quí-
3 Despacho, fls. 68/69.
4 Parecer, fls. 79/81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273536-65.2019.8.26.0000 -Voto no 31.074-JV
4
mica de entorpecentes, além de epilepsia, apresentando ainda comportamento
manipulador e dissimulado, instabilidade emocional e superficialidade do a-
feto, portador de periculosidade considerável, com baixo limiar de tolerância
às frustrações e dificuldades de adesão a regras de socialização, indicando in-
ternação compulsória permanente." (fl. 42/44).
Ocorre que, diante da extinção do processo, em cuja ação civil pública foi
anteriormente proposta, comunicou-se a ausência de vagas no Serviço de Re-
sidência Terapêutica, visando dar continuidade ao tratamento, conforme ne-
gativa apresentada pelo ofício 10.2019 267 C CAPS III (Fl. 15/16).
Assim, em sede de tutela de urgência, requer a representante do Ministério
Público que os primeiro e segundo requeridos sejam compelidos a disponibi-
lizar, imediatamente, ao paciente Fabiano José Pinto, serviço de residência
terapêutica, confirmando-se, ao final, por sentença. Juntou documentos.
De prêmio, constata-se que Fabiano encontrava em tratamento de dependên-
cia química de múltiplas drogas e episódios de agressividade física em face de
familiares, existindo real e concreta situação de vulnerabilidade determinada
pela própria conduta, inclusive de agressividade.
De outro vértice, sobressai da documentação encartada, especialmente quanto
ao ofício apresentado (fl. 15/16), a necessidade na continuidade deste trata-
mento/acompanhamento do terceiro requerido, ao que se afigura imprescin-
dível o indicado serviço de residência terapêutica.
Assim, em que pese haver previsão legal para prévia manifestação do repre-
sentante judicial do primeiro e do segundo requeridos em relação à medida
liminar pleiteada, nos termos do que dispõe o artigo 2o da Lei no 8437/92, em
caráter excepcional e considerando o real e concreto perigo de risco à saúde e
à vida de Fabiano, deve ser o rigor do aludido dispositivo legal mitigado, e-
vitando-se com isso ocorra demora no atendimento e proteção do bem jurídi-
co ameaçado, a saúde e a vida.
No mais, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, antecipo os efeitos
da tutela definitiva pretendida, determinando que os dois primeiros re-
queridos recepcionem e submetam o terceiro requerido Fabiano José
Pinto ao serviços de Residência Terapêutica. OFICIE-SE.
Fixo multa diária, em caso de descumprimento desta decisão, no valor diário
de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a
qual incidirá a partir do décimo dia útil seguinte a intimação da presente
decisão, concedendo-se tempo suficiente ao Poder Público adotar as provi-
dências necessárias à efetivação da internação hospitalar determinada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273536-65.2019.8.26.0000 -Voto no 31.074-JV
5
Pelo conteúdo dos autos, faltam elementos que possam
alterar a r. decisão, razoavelmente fundamentada conforme o livre convenci-
mento de sua prolatora.
Ademais, está presente o fumus boni iuris e o periculum
in mora para o deferimento da liminar, notadamente pela evidente urgência
da medida relacionada à saúde, o que está em jogo é a vida e a saúde física e
mental do paciente, não há risco maior. Preservação da vida e da saúde em
primeiro lugar.
A divergência acerca do tratamento mais adequado de-
verá ser dirimida após a instrução probatória, com a realização de perícia, a-
inda não realizada em primeira instância; até lá, recomenda-se manter a tera-
pia indicada, medida menos invasiva que a internação.
E a responsabilidade para o tratamento à saúde é soli-
dária dos três entes federativos, não há como isentar o Município de Rio
Claro de cumprir essa obrigação. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR